Tribunal: TJDFT
Processo: 0708860-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretendem rediscutir o mérito da lide para que seja mantida a condenação do réu, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
2. O recurso enfrentou os fundamentos da decisão guerreada, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade.
3. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco foi devidamente afastada consoante a Teoria da Asserção. No mérito, foi reconhecida a culpa exclusiva da vítima e do estelionatário (art.14, § 3o, do CDC), de forma que não há falar em responsabilidade da empresa de telefonia.
4. A inversão do ônus da prova não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência (CDC, Art. 6, VIII). No caso, a prova sobre o perfil de movimentação bancária da correntista é de fácil produção, bastando a apresentação de extratos bancários, recaindo sobre a autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.
5. Diverso do alegado pela embargante, o motivo preponderante para o êxito da fraude não foi a concessão de elevado limite de cheque especial à correntista. Com bem salientado no acórdão, a fraude ocorreu não por falha na segurança do banco, mas pela utilização, por criminosos, de sofisticada engenharia social que envolve a vítima e a induz a realizar procedimentos que não são praxe da instituição financeira (receber ligações da central de atendimento, que não efetua ligações para clientes; receber notificação para atualização ou instalação de aplicativo no celular; enviar link suspeito; solicitar inserção de login e senha, entre outros), de forma que não se reconhece o fortuito interno, necessário a caracterizar a responsabilidade da instituição financeira de que trata a Súmula 479 do STJ.
6. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo contradição ou omissão. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, de forma que inexiste contradição ou omissão, pretendendo a parte embargante a rediscussão do mérito.
7. Não configurado o intuito protelatório dos embargos, não é devida a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.